Tribunal: TJSP
Processo: 2217048-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2217048-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
POLYANA DE RESENDE ALVES e MONIQUE GAIA e Paciente LUCAS SANTOS
HODOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao pedido de
análise de matéria fática NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de LUCAS SANTOS HODOLIM, qualificado nos autos, e,
quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGARAM a presente ordem,
devendo aguardar preso o destino dos autos de Inquérito Policial no
1516930-19.2020.8.26. 0228 - 30a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo, contra ele instaurado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42571
HABEAS CORPUS No 2217048-56.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: POLYANA DE RESENDE ALVES
MONIQUE GAIA
PACIENTE..............: LUCAS SANTOS HODOLIN
ORIGEM..................: 30a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA)
As doutoras POLYANA DE RESENDE ALVES e MONIQUE
GAIA
Advogadas, impetram habeas corpus em favor de LUCAS
SANTOS HODOLIN, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII,
da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da 30a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo que, nos autos de Processo Crime no 1516930-19.2020.8.26.
0228, instaurado por infração aos art. 157, § 2o, II, na forma dos art. 70 e
art. 61, II, 'j', todos do Código Penal, converteu a sua prisão em flagrante em
preventiva, mantendo-o preso ilegalmente, sem a devida fundamentação,
inobstante preencha todos os requisitos para que responda ao processo em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
Sustentam, as Impetrantes, em apartada síntese, que “... não se
vislumbra a descrição dada pela vítima da pessoa que deveria ser
reconhecida; tampouco se vislumbra da participação de demais pessoas com
características semelhantes a descrita pela vítima, também não há certidão
nos autos do inquérito acerca da impossibilidade da participação de demais
pessoas no procedimento de reconhecimento ...”.
Acrescentam que “... imperioso declarar os autos nulos 'ab
initio', nos moldes do artigo 564, IV, CPP, pelo reconhecimento feito em
delegacia que tornou nula a prisão realizada, tendo em vista que o ato não
respeitou o quanto disposto no art. 226, do CPP, ferindo o princípio da
instrumentalidade das formas ...”.
Alegam ausência de elementos concretos que justifiquem a
custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na gravidade
abstrata do crime de roubo, à revelia do caso concreto.
Aduzem que, no caso, não é cabível a prisão preventiva
decretada, porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a liberdade do Paciente oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Ressaltam que o Paciente é primário, possui residência fixa,
trabalho lícito e ostenta bom comportamento social.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que possa responder o processo em liberdade, com ou sem a
imposição das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
“... os autos sejam declarados nulos, nos moldes do art. 564, IV, do CPP,
pelo reconhecimento feito em delegacia que tornou nula a prisão realizada,
tendo em vista que o ato não respeitou o quanto disposto no art. 226, do
CPP ...” (fls. 01/16).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 66/68).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 71), com apresentação de documentos (fls. 72/103).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 106/117).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1.
Por primeiro, insta ressaltar que a pretensão das Impetrantes de
análise das provas, no que diz respeito à autoria do crime, não comporta
conhecimento, afinal a via estreita desta ação penal constitucional, no
particular, não autoriza avaliação aprofundada do conjunto probatório,
cabendo apenas ao Juízo de conhecimento fazê-la no momento oportuno.
Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA

PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus'
- de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato
e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.”
(HC no 93369/BA Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009)
2.
O Paciente está sendo processado por infração ao art. 157, § 2o, II,
na forma do art. 70, caput, Primeira parte, e art. 61, II, 'j', todos do Código Penal.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva do Paciente, acostada às fls. 41/43, autos de origem, encontra-
se devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Consta dos autos que o Paciente foi preso e, posteriormente,
denunciado, porque, no dia 11 de agosto de 2020, por volta de 20h15min,
agindo em concurso e identidade de propósitos, com o comparsa NICHOLAS
STARK ALVES DA SILVA e com o adolescente Cauã Araújo Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
mediante grave ameaça e violência exercida contra as vítimas João Vitor
Spinoza e Bruno Nazareth Tamborelli, subtraiu um aparelho celular da marca
Apple, avaliado em R$ 4.860,00.
Consta, ainda, da denúncia que “... Ao que se apurou na ocasião
dos fatos, LUCAS, NICHOLAS e Cauã se uniram com o objetivo de cometer o
crime de roubo. Assim, ao visualizarem Bruno e João caminhando em via
pública, cercaram os ofendidos e, ato contínuo, o adolescente Cauã aplicou o
golpe conhecido como 'gravata' em João para imobilizá-lo, chegando a ferir
seu rosto. Para se defender, Bruno entrou em luta corporal com LUCAS,
porém, este conseguiu pegar o aparelho celular dele, que estava no bolso de sua
calça. Em seguida, todos os indivíduos fugiram ..." (fls. 57/59 - autos de origem),
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele imputadas,
considerando as provas até então produzidas. Ademais, está sendo processado
por crime contra o patrimônio, praticado mediante grave ameaça e violência
contra pessoa, em concurso de agentes, ao qual a lei, por si, já dispensa um
maior rigor, evidenciando a perigosidade de seu autor.
Tais circunstâncias, embora próprias desse tipo de crime, são
incomuns, em considerando tantos outros crimes menos graves previstos no
nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela na fixação do
regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime evidenciam
a perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar
do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar
que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crimes, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que
a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser revogada.
Por fim, como bem consignou a autoridade indigitada coatora,
“... NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação
ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a
conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem
de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas por
ventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo
que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Ressalto que a
arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante
para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que 'Superior
Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.312, CPP), é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis' (STJ, 'HC'
no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). 'A circunstância
de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual
direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre
de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada,
não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. 'HC'no 34.039/PE.
Rel. Min. Felix Fisher, j.14/02/2000). Deixo de converter o flagrante em
prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do
Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art.282, § 6o). E não se trata aqui de decretação
da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de
pena (CPP,art.313,§2o),mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito
de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública ...”.
3. O trancamento da ação penal, por sua vez, medida de caráter
excepcionalíssimo, somente é autorizado quando manifesta, evidente, a
ausência de justa causa, flagrante a ilegalidade decorrente da atipicidade da
conduta imputada, estiver extinta a punibilidade, ou mesmo a ausência de
indícios de materialidade ou autoria do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
Nesse sentido já decidiu o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
HOMICÍDIO.
AUTORIA INTELECTUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA.
I - O trancamento da ação penal por meio do 'habeas corpus' se situa no
campo da excepcionalidade ('HC' 901.320/MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida que somente
deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito (HC 87.324/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJU
de 18/05/2007). Ainda, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável
na apreciação da justa causa (HC 91.634/GO, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 05/10/2007), pois o exame de provas é
inadmissível no espectro processual do 'habeas corpus', ação
constitucional que pressupõe para seu manejo uma ilegalidade ou abuso
de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano (RHC
88.139/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de
17/11/2006). (grifei)
II - Tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que
sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente constitutivos
de delito, e não havendo tranquila prova constituída em sentido contrário,
é imperioso o prosseguimento do processo-crime. Ordem denegada."
(HC no 136.380/AL
Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER,
j. 19.08.2009, Dje 14.09.2009).
No mesmo sentido já decidiu o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. 'HABEAS CORPUS'.
VENDA DE GABARITOS DE PROVA DE CONCURSO PARA O
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. I - O caso em espécie versa sobre a venda das questões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
exame antes da respectiva prova, em diversas unidades da Federação, o
que não guarda semelhança com os precedentes indicados, INQ 1.145/PB
e HC 88.967/AC, em que a matéria de fundo centrava-se sobre a
atipicidade da denominada 'cola eletrônica'. II - É firme a jurisprudência
desta Corte na linha de que 'a concessão de 'habeas corpus' com a
finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em
situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria' ('HC' 94852/GO, Rel. Min. MENEZES DIREITO).
III - Ordem denegada.” (grifei) (HC no 93.720/RJ Primeira Turma Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j.: 16.06.2009
Dje -121 - DIVULG
30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 - EMENT VOL-02367-03 PP-00482).
“'HABEAS
CORPUS'.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA .... ORDEM DENEGADA.
... o trancamento de ação penal, principalmente por meio da via eleita, é
medida reservada a hipóteses excepcionais, como 'a manifesta atipicidade
da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente
ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas'
('HC' 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que não é caso
dos autos. Daí por que a existência ou não de justa causa, no caso, deve
ser discutida no âmbito da ação penal já iniciada. Ordem denegada.”
(grifei) (HC no 95.761/PE Segunda Turma Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
j. 04.08.2009 Dje -176 - DIVULG 17.09.2009 - PUBLIC 18.09.2009).
No cas o, pretendem as Impetrantes o trancamento da ação penal,
no entanto, conclui-se que há indícios, mesmo que mínimos, de
que a postura do Paciente configura sim o crime descrito na
denúncia, o que impede o trancamento da ação penal.
Não se vislumbra evidente, sem necessidade de aprofundar no
conjunto probatório, a ausência de justa causa, que poderia determinar o
trancamento da ação penal.
Diante desse quadro, a ação penal, pela conduta imputada à
Paciente na denúncia, não se apresenta abusiva, até porque presentes indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
de autoria e materialidade que a fundamentam; constrangedora sim,
naturalmente, mas não de forma ilegal, afinal vem atendendo as exigências
impostas pelo nosso ordenamento jurídico.
4. Por fim, quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pelas
vítimas na fase inquisitiva, consigno que a regra inserta no art. 226, do
Código de Processo Penal, não é de obediência obrigatória, o que vale é a
certeza do reconhecimento por parte das vítimas que, sem sombra de dúvidas,
apontaram o Paciente como autor do crime em questão. O conteúdo do
reconhecimento se sobrepõe a sua forma.
Sobre o tema, PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE
ASSAF MALULY destacam:
“... O reconhecimento de pessoa, embora dissociado do procedimento ditado pelo
CPP, poderá ser aceito pelo juiz, de acordo com o sistema da livre apreciação
das provas. Outro não é, aliás, o entendimento jurisprudencial: 'A recognição
com os requisitos do art. 226 do CPP só se faz necessária quando 'houve
necessidade', conforme dispõe o citado artigo. A certeza da vítima na
identificação do acusado como um dos assaltantes dispensa aquela solenidade'
(Ap. no 509.657-1/SP, TACRIM 7a C.Cr., de 05.05.88, Rel. Juiz Hélio de Freitas,
RJDTACRIM 2/133) ...” (Curso de Processo Penal. 4a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2009. p. 347)
Diante desse quadro, clara está a responsabilidade criminal do
Paciente pela prática do crime de roubo majorado tratado nestes autos, não
havendo que se falar em nulidade, por qualquer fundamento.
5. Ante todo o exposto, quanto ao pedido de análise de matéria fática
NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2217048-56.2020.8.26.0000
&
de LUCAS SANTOS HODOLIN, qualificado nos autos, e, quanto à questão
exclusivamente de direito, DENEGO a presente ordem, devendo aguardar
preso o destino dos autos de Inquérito Policial no 1516930-19.2020.8.26.
0228 30a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, contra
ele instaurado.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)